Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. ESCRITURÁRIO. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ABERTURA DE NOVOS CERTAMES. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. SERVIÇO TEMPORÁRIO. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 837.311, de Relatoria do em. Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese jurídica, em sede de repercussão geral (Tema 784): “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.
3. Por se tratar de concurso visando apenas à formação de cadastro reserva, sem vagas previstas no edital, não há direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados, mas mera expectativa de direito, devendo-se respeitar a discricionariedade da Administração Pública, que não se vinculou a um número específico de vagas a serem providas.
4. Nos termos da jurisprudência do e. STF, em caso de aprovação fora do número de vagas, o direito subjetivo à nomeação do candidato somente exsurgirá: “quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação”; ou “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”.
5. A mera publicação de novos editais de certames para formação de cadastro reserva para o mesmo cargo, durante a validade do concurso público da Autora, por si só, não demonstra que houve preterição de candidatos habilitados na seleção anterior, sobretudo quando não demonstrado que houve convocação de aprovados dos novos concursos enquanto ainda vigia o outro certame.
6. A contratação temporária não se confunde com a contratação permanente e não faz presumir a carência de vagas, por se tratar de situações distintas.
7. Mesmo que se considerasse que a contratação de terceirizados acarretou preterição, o que não é o caso, inexiste prova de que a nomeação de outros candidatos aprovados alcançaria a colocação do Autor, sendo patente que, nessa hipótese, deveria ser respeitada a ordem classificatória, sob pena de ferir o direito de outros candidatos.
8. Uma vez que o Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.